Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009339-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NEIDE BENEDITA SABINO - CPF: 270.258.451-91 (AGRAVANTE), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 161.477.901-53 (AGRAVANTE), BERENICE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 393.668.041-87 (AGRAVANTE), NIVALDO PROENCA - CPF: 181.741.161-68 (AGRAVANTE), JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 569.762.751-34 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO DAS SEGURADORAS PARA O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISÁ-LO – APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 150 DO STJ – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Havendo pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação obrigacional, em observância ao Verbete Sumular mencionado, deve os autos serem remetidos à Justiça Federal pois este é o único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos de admissão da Empresa Pública.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1009339-85.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
NEIDE BENEDITA SABINO
e
OUTROS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que o Verbete Sumular n.o 150 do STJ não é aplicável ao caso, pois ausente a comprovação do exaurimento dos recursos provenientes da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), bem como do valor dos prêmios arrecadados pela Seguradora Líder.

Afirmam que não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na celeuma, o que justifica a permanência da ação singular na Justiça Estadual.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, indeferir
“o ingresso da terceira interveniente, Caixa Econômica Federal – CEF, porquanto inexiste interesse da indigitada EP, mantendo-se, por via de consequência, a ação na Justiça Estadual”
.

Contrarrazões sob o ID 48930463.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020